Tribunal: CARF
Processo: 19647.001000/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001000/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.785 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIAS ESTRANHAS À
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Ao analisar a higidez das deduções com despesas médicas, o Julgador não deve
condicionar a restauração da glosa à comprovação de fatos estranhos à
motivação expressa no auto de infração ou notificação de lançamento, sob pena
de cerceamento de defesa.
DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTES.
Não é cabível a exigência de comprovação da relação de dependência dos
beneficiários de despesas médicas, quando estes constarem da declaração de
ajuste anual como dependentes e a autoridade lançadora não tenha procedido à
glosa da dedução de despesas por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 24 de dezembro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.391,75, a título de IRPF, ano-calendário
2003, exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.970,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001000/2008-15
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001000/2008-15

Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que não há norma que exija a comprovação do efetivo pagamento das despesas com
cheques e que as despesas médicas foram pagas com moeda corrente.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04); (ii) demonstrativo de pagamento (fls. 11 e 12); (iii)
declaração (fls. 13 a 19 – 26 a 37); e (iv) recibos médicos (fls. 22 a 25).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife proferiu acórdão no
11-30.395 – 6 a Turma da DRJ/REC considerando procedente em parte a impugnação, por
entender, em síntese, que, apesar de estarem comprovadas as despesas médicas, não restou
comprovada a relação de dependência entre a Recorrente e a Maria do Carmo de Oliveira Feitosa
e Vulpiano Augusto de Oliveira Feitosa.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Monica Cristina Batista de
Melo
R$ 8.970,00
Glosa mantida no valor
de R$ 4.650,00
Haroldo da Cruz Joaquim
R$ 7.000,00
Glosa mantida no
valor de R$ 3.500,00

Irresignada com v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que, como aponta a Lei
9.250/95, aos filhos e os enteados de até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
físico o mentalmente para o trabalho são considerados dependentes.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, as despesas médicas declaradas pela Recorrente
foram consideradas comprovadas pela Turma Julgadora a quo, no entanto, as deduções não
foram totalmente restauradas, diante do entendimento de que não havia comprovação de
dependência de Maria do Carmo de Oliveira Feirosa e Vulpiano Augusto de Oliveira Feitosa.
Assim, cinge-se a controvérsia sobre a relação de dependência entre a Recorrente
e Maria do Carmo de Oliveira Feirosa e Vulpiano Augusto de Oliveira Feitosa, necessária para o
reconhecimento das despesas médicas das quais os alegados dependentes foram beneficiários, no
valor de R$ 4.650,00 com a profissional Monica Cristina Batista de Melo e R$3.500,00 com o
profissional Haroldo da Cruz Joaquim.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001000/2008-15

Despesas médicas
Como é sabido, as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto de renda de pessoa física quando o pagamento efetuado refira-se ao tratamento do
próprio contribuinte ou de seus dependentes. É o que dispõe o art. 8o, II, “a”, da Lei n
9.250/1995, combinado com o §2o, II, do mesmo artigo. Veja-se.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

Não é menos sabido que a definição de dependente é encontrada na própria
legislação tributária, mais precisamente, no art. 35, da Lei no 9.250/1995 e art. 77, do RIR/99
vigente à época dos fatos. Senão, veja-se.
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001000/2008-15

No caso em tela, verifica-se que a ora Recorrente alega que a relação de
dependência encontra fundamento no art. 77, §1o, III, do RIR/99 e art. 35, III, da Lei no
9.250/1995, que prescreve como dependente a filha, filho, enteada ou enteado, até vinte e um
anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
A ora Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com documentos no propósito
de comprovar a incapacidade de seus dependentes para o trabalho, sem comprovar, contudo, que
estes dependentes são seus filhos ou enteados.
De qualquer forma, entendo que o acórdão a quo merece reforma, tendo em vista
que nesta fase processual, assim como no julgamento de primeira instância, não é cabível exigir
a comprovação de dependentes declarados e não glosados pela Fiscalização.
Uma análise da declaração de ajuste anual do exercício de 2004 (ano-calendário
2003), constante do presente processo (fls. 40-48), indica que a ora Recorrente declarou o valor
de R$ 2.544,00 a título de dedução com os dependentes Maria do Carmo de Oliveira Feitosa e
Vulpiano Augusto de Oliveira Feitosa. Veja-se:

Portanto, é evidente que a relação de dependência foi analisada pela Autoridade
Fiscal, que limitou-se a glosar as despesas médicas por falta de comprovação do efetivo
pagamento ou prestação do serviço.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital